Tribunal: TJPA
Processo: 0801884-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801884-35.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: JHONATA SANTIAGO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0801884-35.2021.8.14.0000.

IMPETRANTE: Graziela Paro Caponi – Defensora Pública.

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/
Pa.

PACIENTE: JHONATA SANTIAGO DA COSTA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo Mendonça da Rocha.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1 -
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. SEGREGAÇÃO DO PACIENTE CONVERTIDA EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COM INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, ATUALMENTE, AGUARDANDO A ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO. DELONGA NA CONCLUSÃO DO INCIDENTE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À DESCASO INJUSTIFICADO DO JUÍZO DE ORIGEM.
1.1
- Incidente de insanidade mental que permanece aguardando a realização da perícia determinada pela autoridade inquinada coatora que, mesmo após ter reiterado o pedido de realização do estudo técnico, não obteve qualquer resposta do Centro de Perícias Científicas do Renato Chaves, de modo que a eventual delonga no andamento do feito não pode ser atribuída à descaso injustificado do juízo de origem, o qual depende da atuação de outros órgãos estatais para a tramitação regular do mencionado incidente, questão que onera o tempo de tramitação da ação penal.
1.2
– PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DE INIMPUTABILIDADE DO COACTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMO FORMA DE RESGUARDAR A SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO PRÓPRIO ACUSADO. Acusado que confessou a prática delitiva afirmando que ceifou a vida da vítima após receber uma revelação de Deus. Relatos de familiares de que o paciente causa temor a parentes e a comunidade local. Aplicação da norma penal com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, demonstrando-se que a manutenção da medida cautelar de internação provisória se revela como ação mais prudente, ante a necessidade de resguardar a integridade e segurança da sociedade e do próprio réu, não sendo viável sua colocação imediata em liberdade.
2 –
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. Da simples leitura do dispositivo invocado, constata-se que o prazo nonagesimal nele descrito refere-se a necessidade revisão de ofício da prisão preventiva, sob pena de torná-la ilegal, não possuindo dessa forma qualquer aplicabilidade às medidas cautelares alternativas a prisão, conforme se evidencia no caso em testilha em que o paciente, repita-se, cumpre medida alternativa de internação provisória descrita no art. 319, inciso VII do CPP.
3 –
RECOMENDAÇÃO À AUTORIDADE COATORA PARA QUE REAVALIE A NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO E DA DISPOSIÇÃO CONSTANTE NO ART. 282, INCISOS I E II, C/C §5º DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA, RECOMENDANDO-SE AO JUÍZO DE ORIGEM REAVALIE A NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada, recomendando-se que o juízo de origem reavalie a necessidade/adequação de manutenção da internação provisória,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

21ª Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos 20 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensora Pública Graziela Paro Caponi, em favor de
JHONATA SANTIAGO DA COSTA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa.

Informa a impetrante que o paciente é réu primário e de bons antecedentes, encontrando-se preso por força de decreto prisional lavrado em 23.02.2019, posteriormente convertido em preventiva, estando preso há mais de dois anos no processo originário sem a prolação de decisão sobre o mérito da ação penal, não havendo qualquer evento imputável ao coacto que justificasse a interrupção da marcha processual, configurando-se o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Assevera que no ano de 2020 foram respondidos pedidos relacionados à revogação da prisão preventiva, mantendo-se a custódia cautelar em decisão exarada em 19.08.2020, contudo, desde então não houve a revisão do decreto prisional, em clara violação ao disposto no art. 316 do Código de Processo Penal.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar da impetrante foi indeferido (ID 4702935) sob relatoria do Juiz Convocado Altemar da Silva Paes.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4729250).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4742906) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão em razão da delonga na formação da culpa do paciente e da inobservância do disposto no art. 316 do CPP, haja vista que o decreto prisional não foi reavaliado desde a data de 19.08.2020.

Inicialmente, é oportuno ressaltar, quanto a alegação de excesso de prazo, que a defesa do paciente impetrou anteriormente o Habeas Corpus nº.: 0804849-20.2020.8.14.0000, julgado pela Colenda Seção de Direito Penal em 10.09.2020 (ID 3640177) sob minha relatoria, no qual se concluiu pela inocorrência de excesso de prazo na custódia cautelar. Nesse sentido, vejamos a ementa do
decisum
colegiado:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INC. I, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1)
EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR PELA DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA. Persecução criminal com tramitação razoável, tendo sido instaurado incidente de insanidade mental pelo juízo, a pedido da defesa, sendo que a delonga na conclusão do estudo técnico não pode ser atribuída à autoridade inquinada coatora, a qual tem envidado esforços para impulsionar o feito, tendo sido determinada em 19/08/2020, próximo passado, renovação de diligências para que o órgão oficial designado providencie a conclusão do aludido exame pericial.
2)
ORDEM DENEGADA, RECOMENDANDO-SE URGÊNCIA NA CONDUÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO PACIENTE. (26ª Sessão do realizada em Plenário Virtual. 10.09.2020. Rel(a). Vania Fortes Bitar. Seção de Direito Penal)

Com efeito, observa-se que, muito embora não tenha havido qualquer alteração fático processual desde o julgado acima colacionado até a presente data, não se pode atribuir ao juízo inquinado coator qualquer ilegalidade em razão do alegado excesso de prazo na instrução,
sendo imperioso ressaltar que o paciente não mais se encontra cumprindo prisão preventiva, haja vista que a segregação foi convertida em medida cautelar de internação provisória em 12.11.2019 (ID 4729252), descrita no art. 319, inciso VII do CPP
[1]
, tendo sido instaurado incidente de insanidade mental do acusado, com suspensão da ação penal em curso (ID 4729254), além de ter a autoridade inquinada coatora proferido decisão em 19.08.2020 (ID 4729256) entendendo pela manutenção da internação do paciente, bem como determinado a renovação das diligências para a realização do exame de sanidade mental.

Outrossim, constata-se que o incidente permanece aguardando a realização da perícia determinada pelo juízo com o fim de apurar a imputabilidade do coacto, conforme esclareceu a autoridade inquinada coatora em suas informações (ID 4729250), contudo, mesmo após ter reiterado o pedido de realização do estudo técnico (ID’s 4729253 e 4729255), o impetrado não obteve qualquer resposta do Centro de Perícias Científicas do Renato Chaves, de modo que a eventual delonga no andamento do feito não pode ser atribuída à descaso injustificado do juízo de origem, o qual depende da atuação de outros órgãos estatais para a tramitação regular do mencionado incidente, questão que onera o tempo de tramitação da ação penal.

É oportuno destacar, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que
a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia na hipótese
. Senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese. 3. No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável.

Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

Demais disso, conforme descrito ao norte, o paciente se encontra atualmente no cumprimento de medida cautelar de internação provisória enquanto perdura a tramitação do incidente de insanidade mental, não se tratando, portanto, de réu preso preventivamente, sendo imperioso destacar que a cautelar alternativa foi aplicada pelo juízo atendendo ao pedido da defesa ante a presença de fortes indícios de inimputabilidade do réu, demonstrados, segundo consta na decisão (ID 4729252), por laudos médicos acostados aos autos e por relatos dos próprios familiares, no sentido de que o paciente causa temor junto aos parentes e a comunidade local, não sendo demais ressaltar, que o próprio coacto, a quando de sua prisão preventiva, confessou a prática do crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, informando que tirou a vida da vítima após uma receber uma revelação de Deus, conforme consta na decisão (ID 4729251).

Nesse sentido, ainda que fosse reconhecido o arguido excesso de prazo, ao sopesar a aplicação da norma penal com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verifica-se que a manutenção da medida cautelar de internação provisória se revela como ação mais prudente, ante a necessidade de resguardar a integridade e segurança da sociedade e do próprio réu, não sendo viável sua colocação imediata em liberdade. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CUSTÓDIA PREVENTIVA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EXCESSO DE PRAZO. MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE.
PACIENTE PADECE DE TRANSTORNO MENTAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Busca o impetrante a concessão do benefício da prisão domiciliar ao paciente, custodiado preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.
2. Inobstante a delonga na conclusão do incidente de insanidade mental, o paciente já se encontra beneficiado por medida cautelar diversa da prisão, vez que internado em hospital psiquiátrico, alternativa prevista no art. 319, VII, do CPP. 3. Certamente não se trata de medida prudente a concessão do pleito de prisão domiciliar ao paciente, eis que, da documentação acostada aos autos, se vislumbra o extenso rol de patologias mentais que o afligem, bem como a grande quantidade de medicamentos que o mesmo ingere, atinentes à sua condição. 4. A internação hospitalar deve ser a medida de segurança a ser imposta, bem como os prazos mais razoavelmente mesurados, isso porque, a medida de internamento não deve guardar proporcionalidade com a pena reservada ao fato praticado, mas com a causa de incapacidade do agente
. 5. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da impetração para DENEGAR-LHE A ORDEM. (Relator (a): JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA; Comarca: Camocim; Órgão julgador: 1ª Vara da Comarca de Camocim; Data do julgamento: 07/07/2020; Data de registro: 07/07/2020)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. MEDIDA CAUTELAR MANTIDA ANTE A PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS
.

1. A necessidade de instauração do Incidente de Insanidade Mental justifica eventual excesso na instrução do feito, até porque os prazos processuais não são rígidos, devendo a alegação de constrangimento ilegal, por esse motivo, ser analisada de acordo com o caso concreto.

2. No caso concreto, após a conclusão do exame, apontando doença mental grave, de natureza incurável, aliado à gravidade do crime que lhe está sendo imputado indicando a sua periculosidade, convém que se mantenha a internação provisória da paciente, despeito de certo atraso na instrução do feito ocasionado pela necessidade de se investigar a sua higidez mental.

3. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

(Acórdão 764705, 20140020031180HBC, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2014, publicado no DJE: 28/2/2014. Pág.: 280)

Em sequência, remanesce a insurgência da impetrante quanto a inobservância do disposto no art. 316 do CPP, sob o argumento de que a autoridade inquinada coatora não reavaliou a necessidade da prisão do coacto.

De início, cumpre registrar que o advento da Lei n. 13.964/2019 deu nova redação ao
caput
do art. 316 do Código de Processo Penal, além de lhe acrescentar o parágrafo único, o qual dispõe que “
Decretada a prisão preventiva
,
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
”

Da simples leitura do dispositivo invocado,
constata-se que o prazo nonagesimal nele descrito refere-se a necessidade revisão de ofício da
prisão preventiva
, sob pena de torná-la ilegal
,
não possuindo dessa forma qualquer aplicabilidade às medidas cautelares alternativas a prisão
, conforme se evidencia no caso em testilha, em que o paciente, repita-se, cumpre medida alternativa de internação provisória descrita no art. 319, inciso VII do CPP, a qual guarda relação de proporcionalidade com a causa de incapacidade do paciente,
de modo que a insurgência da impetrante, também neste aspecto, não merece prosperar
.

Todavia, é oportuno rememorar que o art. 282 do CPP, com as alterações inseridas pelo Pacote Anticrime, ao tratar das medidas cautelares alternativas, descreve em seus incisos que a sua aplicação deve observar o binômio necessidade/adequação, estando submetidas ao poder geral de cautela do magistrado, a quem compete avaliar, dentre outros aspectos, as condições pessoais do acusado, podendo, inclusive de ofício, revoga-las, substituí-las ou voltar a decretá-las, nos termos do que enuncia o §5º do aludido artigo, senão vejamos:

Art. 282.

As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

§5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Nessa esteira de raciocínio, em observância ao princípio do Juízo Imediato, segundo o qual se privilegia a valoração dos fatos e provas pelo magistrado que preside o feito em razão de sua maior proximidade com a causa, entendo ser prudente recomendar à autoridade inquinada coatora que a reavalie a medida cautelar aplicada ao paciente, em observância ao aludido binômio necessidade/adequação, a fim de que constatar se ainda persistem os motivos de sua imposição.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA, recomendando ao juízo de origem que reavalie a necessidade da medida cautelar imposta ao paciente,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2021.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 319.

São medidas cautelares diversas da prisão:

(...)

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

Belém, 21/05/2021